Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726080-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução ajuizada por EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA em desfavor da ora agravante (PJe 0727341-92.2017.8.07.0001), determinou a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento bruto mensal da empresa executada. Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que o exequente não esgotou todos os meios que estavam ao seu alcance para a satisfação do crédito, ao contrário, teria ignorado bens móveis encontrados e sequer pediu a constrição sobre vultuosos recebíveis que possui. Sustenta que a penhora sobre o faturamento bruto inviabiliza o funcionamento da empresa, especialmente considerando que já há outra penhora sobre o faturamento. Menciona a possibilidade subsidiária de que se proceda com a reforma da decisão para determinar que a penhora se dê pelo faturamento líquido da empresa, salientando a necessidade de se reduzir o percentual de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento), a fim de observar o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, e como forma de preservar sua atividade empresarial. Argumenta que já possui outra penhora sobre o seu faturamento, no percentual de 15% (quinze por cento), mostrando-se, assim, excessiva a constrição de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto da empresa, sendo mais adequado que o percentual seja reduzido para 5% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) de constrição sobre o faturamento da empresa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, postula o indeferimento do pedido de penhora de 10% (dez por cento) do faturamento bruto da empresa; subsidiariamente, que seja reduzido o percentual para 5% (cinco por cento) do faturamento bruto ou determinada a penhora sobre o faturamento líquido. Preparo regular (ID 60755279). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de que não foi observada a ordem preferencial de penhora e que a constrição sobre o faturamento bruto da empresa pode inviabilizar suas atividades. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: O exequente, ID 180347585, requereu a penhora de 30% do faturamento da empresa executada. Na petição de ID 181939538, acostou comprovantes de que a empresa executada está em funcionamento e requereu a intimação dos sócios para que apresentem os balanços e balancentes do ano de 2022 e 2023. A executada, ID 185031353, informou que, se deferida a penhora, ficará inviabilizado o seu funcionamento; indicou crédito proveniente do processo no 0700044-66.2024.8.07.0001, no valor de R$ 2.253.473,58; não apresentou os documentos requeridos pelo exequente. O exequente, ID 190426146, informou não ter interesse no crédito indicado pela executada. Diz que se trata de cumprimento provisório de sentença, sem certeza de recebimento; e, pugnou pela análise do pedido de penhora do faturamento da executada. Sucintamente relatados, decido. O pedido encontra amparo, sobretudo porque não há outros bens passíveis de penhora, e o crédito informado pelo executado, de fato, é mera expectativa de direito. Contudo, afigura-se razoável, a fim de não inviabilizar o funcionamento da pessoa jurídica, a penhora do percentual de 10% do seu faturamento bruto. Isso porque já houve deferimento de penhora do faturamento no processo no 0720846-90.2021.8.07.0001 em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, no percentual também de 15%. Com efeito, na penhora sobre faturamento é de se observar o §2o do art. 866 do CPC: "§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida". Todavia, convém frisar que o sócio-gerente não pode ser forçado a aceitar o encargo de administrador-depositário dos valores. Diante disso, se ele não apresentar plano detalhado de administração ou simplesmente não aceitar o encargo, este será exercido pelo exequente e, se este o rejeitar, por profissional nomeado pelo este Juízo (cujos honorários serão adiantados pelo exequente), conforme regra do art. 869 do CPC: "O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função". Posto isso, acolho em parte o pedido do exequente para penhorar 10% (dez por cento) do faturamento mensal bruto da executada (...) Inicialmente, quanto à alegação de que não foram exauridos outros meios menos gravosos para a obtenção do crédito exequendo, entendo que não assiste razão à recorrente, tendo em vista as diversas tentativas de localização de ativos por meio dos sistemas conveniados ao Tribunal. De fato, durante o trâmite da execução na origem, foram efetivadas pesquisas pelos sistemas conveniados do TJDFT, sendo possível constatar que as medidas tradicionais não lograram êxito na localização de ativos financeiros ou mesmo bens penhoráveis, sendo possível constar a sua inviabilidade para fins de satisfação da dívida. Quanto aos mencionados bens móveis, observa-se que sobre os veículos localizados via sistema Renajud, já havia outras três restrições sobre os mesmos bens (IDs 81221405, 81221406 e 81221407), revelando-se medida insatisfatória para a execução. Do mesmo modo, a constrição sobre recebíveis em outro processo judicial foi rejeitada porque os créditos são oriundos de cumprimento provisório de sentença e não há garantia de seu recebimento. Diante das tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis o Juízo a quo deferiu parcialmente o pleito de penhora formulado pelo exequente, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento bruto da empresa agravante. Como se observa, ao contrário da tese defensiva, a medida excepcional não foi deferida de pronto, ou seja, sem antes esgotar aquelas tradicionais que, aliás, foram reiteradas a pedido da exequente, contudo, sem êxito. Com efeito, sabe-se que a penhora sobre parte do faturamento de empresa traduz medida severa, a qual pressupõe o esgotamento das diligências para localização de ativos penhoráveis, conforme regra contida no art. 866 do Código de Processo Civil, fato que, a princípio, foi observado. Por sua vez, dispõe o art. 866 do CPC: “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Assim, uma vez verificada a inércia da devedora, e não sendo possível identificar a existência de bens aptos a garantir a execução, a medida, a meu ver, se afigura viável. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Na hipótese, não obstante o entendimento quanto à viabilidade da medida excepcional, a análise acerca do percentual da constrição e sua base de cálculo demanda análise mais acurada, a ser realizada no mérito do presente agravo de instrumento. Dessa forma, para fins de ponderação quanto ao adequado percentual a ser autorizado, revela-se razoável, nesse exame de cognição não exauriente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sendo certo que a suspensão da decisão impugnada não ocasionará prejuízos à recorrida, considerando que o agravo de instrumento possui rito célere, apontando para uma rápida solução da questão pelo Colegiado. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator